Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-13.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCOMUNICABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar (i) a ocorrência de supressão de instância e (ii) a ausência de interesse recursal
III. Razões de decidir.
3. A tese defendida somente em grau recursal, referente a responsabilização do ex-companheiro como depositário dos valores do seguro, não foi submetida ao Juízo de origem e não pode, portanto, ser objeto de análise nesta instância revisora, sob pena de haver a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. No que concerne a incomunicabilidade da indenização securitária, mostra-se patente a ausência de interesse recursal do recorrente, uma vez que a decisão recorrida lhe é favorável ao excluir da partilha o saldo remanescente referente à aludida indenização.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação não conhecida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “1 – Considera-se inovação recursal a dedução de tese em sede recursal que não foi submetida à análise do juízo de origem. 2 – O recorrente carece de interesse recursal para discutir a incomunicabilidade da indenização securitária, tendo em vista que a decisão recorrida lhe é favorável ao excluir da partilha o saldo remanescente referente à aludida indenização.”